Tribunal: STF
Processo: Rcl 54504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 10.7.2022, por José Valdecir dos Santos Castro contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Barbacena/MG, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega que, tendo sido revogada a sua prisão cautelar decretada no curso do processo, substituída por medidas cautelares diversas, com a condenação pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito de homicídio qualificado, à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, a autoridade reclamada teria determinado o cumprimento do mandado de prisão em razão dessa condenação, sem a realização da audiência de custódia.



    Sustenta que, tendo sido substituída a prisão cautelar no curso do processo por medidas cautelares diversas, não teria descumprido essas medidas. Argumenta que “nunca tentou intimar testemunhas, tampouco, destruir as provas processuais, anote-se, José Valdecir dos Santos Castro não empreendeu fuga da Comarca de Barbacena/MG, tanto é verdade que nunca houve qualquer dificuldade de intimar o réu em sua residência; como é sabido, o paciente ostenta endereço fixo na localidade dos fatos”.



    Assevera que a “existência de normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação/custódia, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3).



    Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, segundo o decidido. No mesmo sentido, foi a conclusão do CNJ que, considerando o julgamento do STF na ADPF 347, editou a Resolução nº 213/2015, estabelecendo a necessidade de audiência de apresentação também às pessoas presas em decorrência de mandados de prisão cautelar ou definitiva (Art. 13).



    (…) A concretização da audiência de custódia não exige um esforço hercúleo em termos de logística, uma vez que o aludido ato pode ser levado a efeito através de videoconferência, a qualquer momento, inclusive no fim de semana; não raras vezes, os Magistrados de Primeira Instância realizam audiências de custódia aos finais de semana e feriados, pois sabem da importância desse ato”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer-se, o DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR, OBJETIVANDO COMPELIR A AUTORIDADE RECLAMADA, A REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO INDIGITADO RECLAMANTE; outrossim, pede-se, também, seja julgada procedente a aludida Reclamação, com a manutenção da referida liminar no julgamento de mérito”.



    3. Em 11.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada. As informações requisitadas foram prestadas e a Ministra Rosa Weber, em 15.7.2022, assentou que o “presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”, vindo-me os autos conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Barbacena/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    6. Na espécie vertente, em 19.7.2022, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Barbacena/MG assentou ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante:



    “Dando cumprimento às informações requisitadas nos autos da Reclamação n. 54.504, impetrada em favor do paciente JOSÉ VALDECIR DOS SANTOS CASTRO e nos autos da Reclamação n. 54.399, impetrada em favor do paciente MÁRCIO JOSÉ LUIZ, este Juízo tem a informar o que segue:



    Das prisões preventivas em comento não foi realizada audiência de custódia no prazo de 24 horas, diante do recente entendimento do STJ, no sentido de que a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. (AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)



    Entretanto, em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, realizei nesta data as referidas audiências de custódias, oportunidade em que mantive as decisões de prisão preventiva anteriormente decretadas em desfavor dos réus”.



    Realizada a audiência de custódia do reclamante em 19.7.2022, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. É de se anotar que os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do reclamante devem eventualmente ser objeto de impugnação pelos meios jurídicos e nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora